Tribunal: TJDFT
Processo: 0003282-07.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU CONDENADO POR TRÊS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. TERMO DE APELAÇÃO QUE INVOCA TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES LIMITADAS ÀS ALEGAÇÕES DE CONTRARIEDADE MANIFESTA ÀS PROVAS DOS AUTOS E DE INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONHECIMENTO DO RECURSO NA AMPLITUDE MÁXIMA. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 121, § 2o, incisos II e IV, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, depois de esfaquear dois comensais durante uma festa, e tentar esfaquear um terceiro, que conseguiu se esquivar antes que ele fosse contido e desarmada pelos demais convivas. Assim agiu impelido por motivo fútil: foi buscar a sua sobrinha na festa e ao perceber que no local eram consumidos álcool e drogas, telefonou à irmã para vir pessoalmente buscar a filha; todavia, algumas pessoas a cercaram e pediram que não a castigasse a mocinha; enfurecido, o réu inopinadamente sacou uma faca e passou a brandi-la contra todos, ferindo dois, inclusive um menor; um terceiro conseguiu se esquivar antes que ele fosse contido e desarmado. A ação repentina, no mínimo, dificultou a defesa dos ofendidos.

2 A Defesa subscreveu o termo de apelação no fim do julgamento plenário invocando todas as alíneas do artigo 593, inciso III, do Código de \processo Penal, mas nas razões se restringiu a fundamentar a afronta manifesta às provas dos autos e a injustiça na aplicação da pena. Como o termo de apelação é o instrumento que delimita o alcance do apelo, o recurso deve ser conhecido na sua amplitude máxima.

3 O exame minucioso dos autos mostra o trâmite regular do processo, de acordo com os princípios e normas legais do direito material e processual, culminando em uma sentença que espelhou fielmente o veredicto do Conselho de Sentença.

4 Não há contrariedade manifesta à prova dos autos quando os jurados acolhem uma tese amplamente debatida em Plenário, amparados em uma interpretação bastante razoável das provas produzidas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório: inúmeras testemunhas apresentaram versões lógicas, convincentes e convergentes sobre os fatos.

5 Há continuidade delitiva específica nas três ações praticadas pelo réu dentro de um único contexto, de modo que a fixação da pena deve observar o aumento decorrente de critérios objetivos: o número de crimes, e subjetivos: as circunstâncias judiciais desfavoráveis. É razoável aplicar-se uma só das penas, a mais grave, aumentada em três quintos.

5 Apelação não provida.